Tribunal: TJMT
Processo: 1016153-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016153-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), MATHIAS FELIPE DE QUEIROS MATTOSO BADOFSZKY - CPF: 165.769.017-20 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÍNDICE PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO PRODUTO A SER RESTITUÍDO – MATÉRIA AINDA NÃO DISCUTIDA NA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA QUE ESTABELECERAM O INDICADOR DE COTAÇÃO DO PREÇO –
RECURSO PROVIDO.

Havendo disposição contratual do indicador de preço de mercado da cotação da soja, ele deve ser utilizado para calcular o equivalente em dinheiro do produto a ser restituído aos agravados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016153-79.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, determinou
a expedição de alvará em favor dos recuperandos no valor de R$ 11.812.477,75, referente a Louis Dreyfus Company Brasil S.A.;

A agravante alega que o juízo
a quo determinou a aplicação do índice de cotação informado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (APROSOJA), deixando de observar previsão contratual que determinava expressamente a utilização do preço de mercado previsto no boletim SAFRAS & MERCADO (S&M) – referência de mercado pela sua independência e credibilidade.

Aduz que
a adoção equivocada do valor de mercado indicado no portal APROSOJA gerou grave prejuízo à LDC, uma vez que os preços observados no boletim Safras & Mercado (S&M) atrairiam um saldo muito superior em favor da agravante
.

Acrescenta que a não adoção dos índices livremente pactuados lhe trará prejuízo de mais de R$350.000,00 e o enriquecimento ilícito dos recuperandos.

Argumenta que, ainda que fosse adotado os índices previstos pela APROSOJA, o preço estaria errado para a cotação da soja de 19-10-2020.

Postula a “
atribuição de efeito suspensivo –ativo a esse agravo de instrumento para que os agravados sejam obrigados a depositar judicial e imediatamente, o montante de R$ 360.979,75 (cf. itens 20 /29) ou, ao menos, o montante de R$ 74.881,00 (cf. itens 30/32)”.

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o
não conhecimento do Recurso inclusive sob pena de violação aos art. 505 e 507 do CPC –ofensa à coisa julgada – visto que aludida questão foi decidida pelo col. STJ no REsp 1.867.694/MT, bem como analisada por este eg. TJMT novamente nos agravos de instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 e 1025165-54.2020.8.11.0000 e, subsidiariamente, seja negado provimento ao recurso
(
id n. 105262485
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do Recurso para que seja aplicada a cotação estabelecida no instrumento contratual (id n. 121345975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Preliminar – Não conhecimento do Recurso.

Na contraminuta, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do Recurso,
sob pena de violação aos art. 505 e 507 do CPC –ofensa à coisa julgada – visto que aludida questão foi decidida pelo col. STJ no REsp 1.867.694/MT, bem como analisada por este eg. TJMT novamente nos agravos de instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 e 1025165-54.2020.8.11.0000.

O REsp 1.867.694/MT discutiu a validade ou não dos arrestos realizados no período em que a RJ dos agravados estava suspenso, concluindo ao final, pelo parcial provimento para invalidá-los.

E, o RAI 1016778-50.2020.8.11.0000 abordou qual a data deveria ser considerada para apuração do valor a ser restituído (se do arresto ou do pagamento) e o 1025165-54.2020.8.11.0000 analisou a decisão que condenou a agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, impondo multa de 0,5% sobre o valor da causa.

Logo, em nenhum dos casos decidiu-se sobre o índice a ser utilizado para apuração do preço.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos Embargos de Declaração opostos ao Agravo de Instrumento no 1016778-50.2020.8.11.0000, esclareceu-se
que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020)”, e que, “antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados”.

Em atendimento a esse
decisum
, o juízo proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

b.1) A LDC sequestrou 180.054 sacas de soja;

b.2) Em 13/07/2020 a LDC depositou R$ 11.127.337,20 (ID. 34805328), equivalente a 105.173 sacas de soja, considerando que nesta data a cotação da soja em Sinop, segundo a APROSOJA, era R$ 105,80;

b.3) Considerando o saldo do produto, restam à pagar 74.881 sacas de soja (180.054 - 105.173);

b.4) Em 19/10/2020 a LDC depositou R$ 17.141.140,80 (ID. 41767028);

a.5)
Considerando que nesta data (19/10/2020), a cotação da soja em Sinop, segundo a APROSOJA
, era R$ 157,75, o montante a ser pago corresponde a R$ R$ 11.812.477,75 (74.881 x 157,75);

(...)

d) a restituição do valor remanescente depositado pela LDC, na quantia de R$ 5.328.663,05, em favor de Louis Dreyfus Company Brasil S.A., em conta bancária por ela indicada, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante defende que deveriam ser considerados os preços observados no boletim Safras & Mercado (S&M), previstos contratualmente, ou caso mantida a da APROSOJA que seja corrigida, pois utilizado índice incorreto.

Nos contratos de compra e venda de soja no 01-0201-2019-0032 e

01-0201-2019-0032 que originaram o arresto, no item 10.1.3, as partes pactuaram que o preço de mercado do produto para apuração do valor da indenização em caso de perdas e danos “será
estabelecido com base no preço de Compra definido na tabela ‘Disponível/FOB’, preço médio de semana (coluna ‘1SEM’)
informado no boletim ‘Safras e Mercado’

publicado na Data de Entrega e disponível no endereço eletrônico relativamente ao Local de Entrega ou localidade mais próxima do Local de Entrega
.”
(id no 100998459 - Pág. 10 e 18).

Por conseguinte, existindo previsão sobre o índice a ser utilizado em hipótese similar à discutida na lide, não cabia a adoção de um indicador aleatório, quando as próprias partes já haviam declarado a confiança na utilização do boletim Safras e Mercado para essa finalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar que na apuração do valor da soja seja considerado a cotação informada no boletim Safras e Mercado, publicada em cada data de cada pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022